Tribunal: TRF3
Processo: 5567107-06.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares, podemos aferir, a autora teve como diagnóstico: fibromialgia, artrite reumatode, discopatia lombar, doença de Crohn, transtorno misto ansioso e depressivo. A condição médica apresentada não é geradora de incapacidade laborativa no momento do exame pericial”.

Em resposta ao quesito 2 da autora, consta que:

"2) As doenças diagnosticadas e seus respectivos efeitos, relatadas na inicial e comprovadas por laudos/exames/atestados médicos, a saber: " artrite reumatoide soropositiva; lombalgia crônica; sofreu fratura de cóccix com sequelas, tendo dores constantes no aparelho locomotor; diabetes; osteoporose; fibromialgia crônica; doença de Crohn "ativa", tendo realizado várias corticoterapias sofrendo consequências com articulações, totalizando 23 cirurgias; cisto no joelho; 04 hérnias discais; outros transtornos mistos (CID F 41.3); depressão" causam alguma impossibilidade na realização de atividades laborais? Sim, Não, Por quê? Favor explicar.

A autora é portadora de inúmeras patologias documentadas desde 1993, submetida a vários procedimentos cirúrgicos. No momento do exame pericial o humor está preservado, sem instabilidade emocional, orientada no tempo e no espaço, não há complicações graves nos territórios cardiovascular, renal e cerebral. A luz do binômio incapacidade gerada por doença e a Profissiografia, a despeito do déficit funcional decorrente das patologias ortopédica e reumatológico não há incapacidade laborativa para o exercício da atividade declarada pela autora de secretária."

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar reconhece a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID 55576022, 55576023 e 55576024), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o

Inteiro teor:
162/821)

5567107-06.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5567107-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA BARBOSA CARVALHO RAGAZANI

Advogado do(a) APELANTE: ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - SP169641-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5567107-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA BARBOSA CARVALHO RAGAZANI

Advogado do(a) APELANTE: ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - SP169641-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5567107-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA BARBOSA CARVALHO RAGAZANI

Advogado do(a) APELANTE: ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - SP169641-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, 56 anos, secretaria, ser portadora de problemas ortopédicos graves: artrite reumatoide, lombalgia crônica, osteoporose, fibromialgia, e outras patologias. Alega também problemas neurológicos como depressão severa, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (ID 55576167) . Confira-se:

“Conforme o laudo subscrito pelo perito nomeado, verifica-se que: “a autora teve como diagnóstico: Fibromialgia, Artrite Reumatoide, Discopatia lombar, Doença de Crohn, Transtorno misto ansioso e depressivo” (fls. 107), sendo concluído que “a condição médica apresentada não é geradora de incapacidade laborativa” (fls. 107). É notório que para a concessão do benefício de auxílio-doença impõe-se que a requerente apresente incapacidade TOTAL e TEMPORÁRIA para o trabalho, enquanto que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade TOTAL E PERMANENTE. Assim, tanto para a concessão de auxílio-doença quanto para de aposentadoria por invalidez, é indispensável que a segurada possua incapacidade TOTAL para o exercício de atividades laborativas. Destarte, conclui-se que a requerente não atende aos requisitos legais aplicáveis ao benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, por ela postulados, não fazendo jus a estes, nos termos dos artigos 42 e 59, da Lei n.o 8.213/1991.”

O laudo médico pericial (id. 55576147), elaborados em 15/05/2018, atesta que:

“V - CONCLUSÕES: Ante ao exposto com base no exame clínico e nos exames complementares, podemos aferir, a autora teve como diagnóstico: fibromialgia, artrite reumatode, discopatia lombar, doença de Crohn, transtorno misto ansioso e depressivo. A condição médica apresentada não é geradora de incapacidade laborativa no momento do exame pericial”.

Em resposta ao quesito 2 da autora, consta que:

"2) As doenças diagnosticadas e seus respectivos efeitos, relatadas na inicial e comprovadas por laudos/exames/atestados médicos, a saber: " artrite reumatoide soropositiva; lombalgia crônica; sofreu fratura de cóccix com sequelas, tendo dores constantes no aparelho locomotor; diabetes; osteoporose; fibromialgia crônica; doença de Crohn "ativa", tendo realizado várias corticoterapias sofrendo consequências com articulações, totalizando 23 cirurgias; cisto no joelho; 04 hérnias discais; outros transtornos mistos (CID F 41.3); depressão" causam alguma impossibilidade na realização de atividades laborais? Sim, Não, Por quê? Favor explicar.

A autora é portadora de inúmeras patologias documentadas desde 1993, submetida a vários procedimentos cirúrgicos. No momento do exame pericial o humor está preservado, sem instabilidade emocional, orientada no tempo e no espaço, não há complicações graves nos territórios cardiovascular, renal e cerebral. A luz do binômio incapacidade gerada por doença e a Profissiografia, a despeito do déficit funcional decorrente das patologias ortopédica e reumatológico não há incapacidade laborativa para o exercício da atividade declarada pela autora de secretária."

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar reconhece a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID 55576022, 55576023 e 55576024), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.